Tribunal: TJDFT
Processo: 0036669-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de petição (ID 22314594) aviada por KAPSCH TRAFFICCOM CONTROLE DE TRÁFEGO E DE TRANSPORTES DO BRASIL LTDA, terceiro alheio à presente lide, solicitando esclarecimentos acerca da extensão da condenação imposta ao Consórcio SDF no acórdão de ID 19084371. Narra a demandante que participou do Pregão Eletrônico 063/2020, Processo Administrativo no 23900/2020, realizado pela Secretaria Municipal de Goiânia, tendo sido classificada em 1o lugar, sendo, contudo, considerada inabilitada. Relata que a empresa DATAPROM foi classificada em 3o lugar naquele procedimento licitatório. Pontua que a empresa DATAPROM é integrante do Consórcio SDF, que foi condenado na presente lide e proibido de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Aponta que atualmente o Consórcio SDF se encontra extinto, defendendo, assim, que a condenação deveria recair sobre cada empresa participante do referido consórcio, o que incluiria a DATAPROM. Desta feita, requer esclarecimentos acerca da extensão do acórdão para saber se a condenação recaiu perante o consórcio em si ou sobre cada uma das empresas constituintes. O caderno processual veio a mim distribuído na qualidade de relator eventual. Muito bem. Nos termos do art. 90 do RITJDFT incumbe ao relator eventual o exame de medidas requeridas em caráter de urgência. No caso dos autos, analisando as questões trazidas pela demandante não constato qualquer urgência que justifique a intervenção desta relatoria eventual. Pontuo, ainda, que a meu sentir, não há, inclusive, interesse jurídico que justifique seu ingresso no feito, restando patente somente seu interesse econômico em disputa licitatória alheia ao caso aqui discutido. Logo, entendo que os esclarecimentos solicitados devem aguardar manifestação do relator originário. Publique-se.